Tribunal: TJBA
Processo: 8006176-55.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006176-55.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, KATIA CRISTINA ROCHA ZANOVELLO, BRUNO TEIXEIRA MARCELOS

APELADO: CRISTIANA FRANCISCA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
SIMONE DE JESUS TEIXEIRA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE PLANO COLETIVO POR ADESÃO. TEMA REPETITIVO 1082 DO STJ. TRATAMENTO DE FERTILIDADE. CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I - A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão, embora prevista na regulamentação da ANS, deve observar rigorosamente os requisitos legais, especialmente quando o beneficiário encontra-se em tratamento médico.

II - O Tema Repetitivo 1082 do STJ estabelece que a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados a usuários internados ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, podendo ser aplicado extensivamente a tratamentos que, embora não configurem risco imediato à vida, demandam continuidade para preservação da saúde física e emocional da beneficiária.

III - A recusa ou dificuldade na continuidade de tratamento de saúde em momento de fragilidade da beneficiária configura dano moral indenizável, superando o mero inadimplemento contratual.

IV - O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a extensão do dano e evitando tanto a banalização quanto o enriquecimento sem causa.

V - Recurso parcialmente provido apenas para reduzir o
quantum indenizatório
dos danos morais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006176-55.2024.8.05.0080, em que são partes, como Apelante
NACIONAL SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
e, como Apelados,
CRISTIANA FRANCISCA DE SOUZA
e
CLECIO DA SILVA RODRIGUES
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Relatora Substituta